Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E EXTRATO FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LEGALIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CONFUSÃO COM PENA MORATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. PARCELAS VENCIDAS CALCULADAS EM CONJUNTO COM JUROS MORATÓRIOS E CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de serviços educacionais, e, de outro, o aluno e contratante dos serviços, encerra inarredável relação de consumo, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ensejando a natureza que ostenta, contudo, a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, inciso VIII).
3. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e do extrato financeiro do aluno consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao devedor (CPC, art. 373, inciso II).
4. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstancia imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II).
5. O desconto de pontualidade, destinando-se a privilegiar o aluno que solve as obrigações contratuais atempadamente, não tem o condão de modificar o valor contratualmente ajustado para a prestação dos serviços, tampouco ostenta natureza penal, consubstanciando fórmula convencional volvida simplesmente a incentivar o implemento das mensalidades de forma a viabilizar a assiduidade no adimplemento, afigurando-se legítima sua desconsideração na hipótese de atraso no pagamento e a consequente sujeição do aluno à multa moratória estabelecida, em conjunto, ademais, com os encargos legais inerentes à qualificação da mora, sem que ocorra a sujeição do inadimplente a dupla penalização.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.